Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PERSONALIDADE. ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
Não mais se admite a utilização de condenações por fato anterior, com trânsito em julgado, como fundamento para negativar, na análise das circunstâncias judiciais, a conduta social e a personalidade. São idôneas elas apenas para macular os antecedentes penais.
O critério predominante na jurisprudência é o de que, para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime. Contudo, o indivíduo que ostenta duas ou mais condenações utilizadas como maus antecedentes deve ter reprimenda maior do que aquele que possui apenas uma, sendo justificável, na pena-base, o aumento de 2/8 (dois oitavos) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para essa circunstância judicial negativa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
A multiplicidade de condenações criminais definitivas, suficientes para configurar antecedentes penais (nove condenações) e a agravante da multirreincidência (quatro condenações), determina a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos, conforme art. 33, § 3o, do CP.
Apelo do réu parcialmente provido para reduzir a pena e provido o do Ministério Público para modificar o regime de cumprimento de pena para o inicial fechado.